Tribunal: TJBA
Processo: 0000758-77.2014.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000758-77.2014.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIRLAN DE OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO:
2
3 (
VINTE
E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL
FECHADO E AO PAGAMENTO DE
10
0 (
CEM
DIAS-MULTA).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NARRANDO COM DETALHES E PRECISÃO COMO OCORREU A CONSUMAÇÃO DELITIVA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
PEDIDO DE REFORMA DA

DOSIMETRIA PARA REDUZIR-SE

A PENA BASE
.
ACOLHIMENT
O PARCIAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA.
AFASTAMENTO DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE. SÚMULA Nº 444 DO STJ.

APLICAÇÃO

DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
MENORIDADE
.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1.
O

apelo criminal intenta a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Brumado
-BA, que condenou
Dirlan de Oliveira Bastos
, como incurso, n
as sanções do artigo
157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de
2
3 (
vinte
e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado, bem assim ao pagamento de
10
0 (
cem
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
(Id.
72069285
)
.

2.
Inviável o pedido de absolvição, uma vez que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, respectivamente,
através do
R
elatório do Local do Crime (
I
d. 72069190),
das
fotografias (
I
d. 72069182/72069195),
do
Laudo de Exame de Necrópsia Nº. 2013 20 PM 001389-01 (
I
d. 72069182),
cujo teor
atesta que a vítima Zildo Rocha de Souza faleceu em decorrência de perfuração craniana, produzida por projétil de arma de fogo e
do
Laudo de microcomparação balística Nº. 2020 00 IC 046026.03 (
I
d. 51388301)
e

do Auto
de Entrega dos pertences da vítima Wesley Nogueira Santos (
I
d. 513883014)
e
dos
depoimentos prestados pelas testemunhas,

tanto na fase policial quanto durante a instrução processual, que
são convergentes e harmônicos entre si, descrevendo,
de forma coerente,
a dinâmica dos fatos.

3.
Merece acolhimento parcial o pedido de redução da pena base, pois
analisando-se a sentença recorrida, constata-se que
o
Magistrad
o

a quo
elevou a pena básica, valorando negativamente
as circunstâncias judiciais: antecedentes
e personalidade.
Nesse viés, contata-se que os fundamentos utilizados quanto à valoração da
personalidade do agente
, não constituem motivação aplicável ao caso vertente,
em conformidade com a orientação do enunciado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

4.
Assim sendo, compreende-se que deve ser
afastada a valoração desfavorável do vetor personalidade, ficando
mantida a valoração negativa
da circunstância
judicia
l

referente aos maus
antecedentes
, sendo
ina
fastável a elevação da pena base.

5.
Assim, considerando-se a valoração negativa e idônea de
uma
circunstância judicia
l
é inarredável a fixação da sanção básica do apelante, para o crime de
latrocínio, em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a presença d
a
atenuante da
menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
reduz-se
a pena
em 12 (doze) meses,
quantum
fixado pelo Magistrado Sentenciante
,
deixando-se de aplicar a
fração de
1/6
(um sexto),
conforme parâmetro jurisprudencial, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
Na terceira fase da dosimetria,
ausente
s
causa
s
de

diminuição ou aumento de pena
, resta a reprimenda
concretizada
em
20 (vinte) anos de
reclusão,
mantendo-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

6.
Inviável o pleito defensivo
de concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira do Apelante. Todavia,
filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas
”

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000758-77.2014
.8.05.00
32
, oriundos da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BRUMADO
-BA
,
tendo, como Apelante,
DIRLAN
DE OLIVEIRA BASTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .